Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALIMENTANTE. FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS.MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido principal do autor e procedente o pedido reconvencional para majorar os alimentos devidos ao filho do percentual 28% (vinte e oito por cento) da remuneração do alimentante para 38% (trinta e oito por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da questão cinge-se em verificar a viabilidade de redução dos alimentos fixados, considerando as peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o alimentante alegue que não tem condições de arcar com o percentual fixado em razão de desemprego e que aufere renda de menos de um salário-mínimo fazendo "bicos", depreende-se dos autos que sua movimentação financeira não condiz com suas alegações.
4. Em se tratando de filho menor, as necessidades são presumidas, quanto ao mais na hipótese dos autos em que o alimentando possui necessidades especiais em razão de diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista e de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
5. A majoração dos alimentos ao menor para o percentual de 38% (trinta e oito) por cento do salário-mínimo fixado se mostra razoável, na medida em que atende o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: Impõe-se a preservação da sentença se constatado que o percentual fixado atende às necessidades da criança, considerando o acréscimo de despesas complementares, em razão do quadro de saúde do menor desde a fixação dos alimentos e que inexiste provas de que o encargo resultaria oneração excessiva ao genitor.
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 229 da Constituição Federal; arts. 1.694, 1699 e 1.703 , todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897683, 07105300720208070016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 10/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1914608, 07106957920238070006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1876015, 07040504420238070004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.